Tribunal: TJMT
Processo: 1007296-10.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007296-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), ERTESON JACO WEBER - CPF: 495.667.501-10 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – QUESTÕES SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM – MÉRITO - COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL – TÍTULO EXECUTIVO QUE TAMBÉM CONDENOU SOLIDARIAMENTE A UNIÃO E O BANCO CENTRAL - ESCOLHA DO CREDOR EM DEMANDAR APENAS EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – PERCENTUAL UTILIZADO PARA CORREÇÃO DA CÉDULA – PONTO CONTROVERTIDO A SER RESOLVIDO NO CURSO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Eventual falta de manifestação do Juízo de origem acerca de algumas das teses defensivas da parte demandada, não deve causar prejuízos ou mesmo impedir que a parte se insurja contra elas pela via recursal cabível.

II - Em se tratando de devedor solidário, a parte credora poderá optar de quem ela irá exigir a cobrança do crédito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do procedimento de Liquidação por Arbitramento nº 1002462-03.2019.8.11.0021, manejado por ERTESON JACO WEBER, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação.

Para tanto, aduz o agravante que a execução na origem foi extraída de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, que o condenou de forma solidária com o Banco Central e a União, razão pela qual, deve ser formado o litisconsórcio passivo necessário, bem como deslocada a competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça Federal.

Alega que o índice de correção monetária utilizado à época atendia à legislação vigente, que estabelecia a caderneta de poupança como indexador, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.

Argumenta que os juros moratórios devem ser contados a partir da citação na liquidação de sentença ao invés da citação na ação coletiva.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo não conhecimento em parte do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre reexaminar a decisão que rejeitou os seguintes pontos apresentados pela parte demandada, ora agravante, em sede de contestação à liquidação de sentença, quais sejam: i) a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; ii) do percentual utilizada para correção da cédula e da sua legalidade; iii) do período de incidência dos juros de mora.

A respeito da manifestação da parte agravada, acerca da alegada supressão de instância, cumpre registrar que todas as matérias em debate nesta instância recursal foram previamente submetidas a exame do Juízo de origem, quando da apresentação da contestação à liquidação de sentença.

Nesse particular, eventual falta de manifestação do Juízo de origem acerca de algumas das teses defensivas não deve causar prejuízos ou mesmo impedir que a parte se insurja contra elas pela via recursal cabível.

Adiante, quanto à formação de litisconsórcio passivo necessário e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, não assiste razão à recorrente.

É que, tendo a parte optado por demandar exclusivamente contra apenas um dos vários devedores solidários, no caso, contra o Banco do Brasil S.A., não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo e nem no deslocamento da competência à Justiça Federal.

Nesse sentido, são vários os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL –- DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS -
CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC –- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO RECOMENDADO PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

(...) Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito. (...) (N.U 1002082-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA ACP – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE ANTES DE LIQUIDADO O DÉBITO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

(...) (TJ-MT, N.U 1001755-30.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2021) (N.U 1018903-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

A respeito do percentual utilizado para a correção da cédula e da sua legalidade, infere-se que o próprio juízo de origem delimitou tal questão como controvertida, sobre a qual, portanto, ainda pende instrução processual para maiores esclarecimentos, inclusive, com a possível realização de perícia contábil.

Assim, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão recorrida, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022